Tribunal: TJMT
Processo: 1033023-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033023-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENZO AUGUSTO TROMBELA FERREIRA - CPF: 706.060.321-26 (ADVOGADO), CASH TIME PAY PRODUTOS E SERVICOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 37.202.552/0001-92 (AGRAVANTE), FGS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 55.641.359/0001-30 (AGRAVADO), VINICIUS NUNES MENDES SERAFIM - CPF: 754.011.851-20 (ADVOGADO), JEAN TULIO CARDOSO NETO - CPF: 115.364.746-06 (ADVOGADO), TADSON GUERRA CORREIA - CPF: 036.205.975-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA PARA LIBERAÇÃO DE VALORES -
PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS – BLOQUEIO
DE VALORES – RELAÇÃO EMPRESARIAL B2B – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONTINGENCIAMENTO TÉCNICO JUSTIFICADO –
PERICULUM IN MORA INVERSO

CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o desbloqueio e a imediata liberação para saque do valor de R$ 42.012,30 da conta da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

2.

A agravante atua como plataforma de processamento de transações financeiras para o e-commerce da agravada, realizando o contingenciamento de valores para cobertura de riscos relacionados a
chargebacks
e disputas.

3.

A agravante sustenta a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica, a inexistência de probabilidade do direito, a ausência de
periculum in mora
e a
ocorrência
de
periculum in mora
inverso.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o desbloqueio de valores retidos pela plataforma de pagamentos; e (
ii
) analisar a legalidade do contingenciamento técnico realizado pela agravante em face dos índices de
pré-chargebacks
e da posição devedora da agravada.

III. Razões de decidir

5.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação empresarial B2B de intermediação de pagamentos, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Não se verifica a probabilidade do direito quando os documentos apresentados demonstram que o montante bloqueado não representa crédito líquido e exigível, mas saldo contábil bruto sujeito à depuração por eventos de risco próprios do arranjo de pagamentos.

7.

A existência de índice superior a 11% de
pré-chargebacks
e posição devedora aproximada de R$ 27.487,28 justifica o contingenciamento técnico dos valores até o escoamento das janelas de contestação, em conformidade com as práticas do setor de meios de pagamento.

8.

Não se configura o
periculum in mora
em favor da agravada, considerando que esta permaneceu operando por
período superior a um ano após o suposto bloqueio, o que enfraquece a alegação de risco iminente de colapso financeiro.

9.

Configura-se o
periculum in mora
inverso quando a liberação prematura de valores expostos a disputas e
contracargas
pode gerar prejuízo irreversível à plataforma de pagamentos, comprometendo a segurança do sistema e a cadeia de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Em relações empresariais B2B de intermediação de pagamentos, o contingenciamento técnico de valores justifica-se quando há índices elevados de
pré-chargebacks
e posição devedora do usuário da plataforma. 2. A tutela de urgência que determina a liberação imediata de valores contingenciados não deve ser concedida quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quando configurado o
periculum in mora
inverso."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CASH TIME PAY PRODUTOS E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
contra
a
decisão proferida

na ação de obrigação de fazer no 1041136-77.2025.8.11.0041, ajuizada por
FGS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA
, que
deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante procedesse ao
desbloqueio e à imediata liberação para saque do valor integral de R$ 42.012,30 (quarenta e dois mil e doze reais e trinta centavos) da conta de titularidade da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: a) a inaplicabilidade do CDC à relação jurídica em questão, por se tratar de relação empresarial B2B de intermediação/tecnologia de pagamentos; b) a inexistência de probabilidade do direito, pois não há saldo líquido após a depuração dos eventos de risco, apresentando a conta da agravada saldo negativo aproximado de R$ 27.487,28; c) a ausência de
periculum in mora
, considerando que a agravada permaneceu operando por mais de um ano após o suposto bloqueio; d) a existência de
periculum in mora
inverso, pois a liberação prematura de valores expostos
à
disputa cria risco de irreversibilidade e dano sistêmico para a cadeia de pagamentos; e) a licitude do encerramento contratual e a necessidade de manutenção da reserva técnica por prazo razoável compatível com as janelas de contestação.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

F
oi deferid
a a liminar recursal (ID. 320721877).

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão recorrida
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A
controvérsia cinge-se à análise da legalidade do bloqueio de valores realizado pela agravante na conta da agravada e, por
conseguinte, da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

Da análise dos autos, constat
a-se
que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza como relação empresarial B2B de intermediação/tecnologia de pagamentos, na qual a agravante atua como plataforma de processamento de transações financeiras para o e-commerce da agravada.

Trata-se, portanto, de relação entre empresas, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, contrariamente ao entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

No que tange aos requisitos para concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC estabelece que
"a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
.

Quanto à probabilidade do direito, os documentos apresentados pela agravante demonstram que o montante de R$ 42.012,30 não representa necessariamente um crédito líquido e exigível em favor da agravada, mas sim um saldo contábil bruto sujeito à depuração por eventos de risco próprios do arranjo de pagamentos, como
pré-chargebacks
,
chargebacks
, cancelamentos e fraudes reportadas.

Os documentos juntados indicam que, entre 1o de agosto de 2024 e 4 de janeiro de 2025, a agravada realizou 7.773 tentativas de transação, totalizando R$ 919.867,20, com índice superior a 11% de
pré-chargebacks
, o que sugere alta propensão a
contracargas
e disputas. Além disso, há evidências de que a conta da agravada apresenta saldo negativo aproximado de R$ 27.487,28.

Tais elementos são suficientes para afastar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocada pela agravada, pois indicam a inexistência de crédito líquido, certo e exigível em seu favor.

Ademais, a documentação apresentada pela própria agravada revela a existência de vendas com status "aguardando envio", sem a juntada de comprovantes idôneos de entrega (NF-e, comprovante de postagem, AR ou rastreio concluído), o que impede a formação de crédito líquido "livre e desembaraçado".

No setor de meios de pagamento, é prática comum e necessária a constituição de reserva técnica para fazer frente a eventos de risco, como
chargebacks
e fraudes, sendo a disponibilização de recursos condicionada à depuração integral desses eventos e ao escoamento das janelas de contestação. Tal prática visa proteger não apenas a plataforma de pagamentos, mas todo o ecossistema transacional, incluindo adquirentes, bandeiras e consumidores finais.

Quanto ao
periculum in mora
, não
se verifica
sua configuração em favor da agravada. Conforme alegado pela agravante e não refutado de forma convincente pela agravada, esta permaneceu operando por período superior a um ano após o suposto bloqueio, o que enfraquece a alegação de risco iminente de colapso financeiro.

Por outro lado,
encontra-se presente o
p
ericulum in mora inverso
, pois a liberação imediata de valores potencialmente expostos a disputas e
contracargas
pode gerar prejuízo irreversível à agravante, especialmente considerando que, em caso de
chargebacks
posteriores, a plataforma seria chamada a honrar valores que já não estariam sob contingenciamento, comprometendo a segurança do sistema e a cadeia de liquidação.

Nesse contexto, a manutenção do contingenciamento até o escoamento das janelas de contestação mostra-se medida adequada e proporcional, em conformidade com as práticas do setor e com a alocação de riscos estabelecida contratualmente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela agravada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026